Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717545-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GILCEA RIBEIRO DA MOTTA AMADEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra a decisão de ID 35821484 - págs. 82/88, proferida em ação cominatória, ajuizada por GILCEA RIBEIRO DA MOTTA AMADEU, em que o d. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a requerida dê continuidade ao atendimento de home care (assistência domiciliar) à parte autora, por intermédio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica, sob pena de multa pecuniária fixada em R$5.000,00, limitada a R$200.000,00. Após a superveniência de informação do falecimento da parte agravada (ID 36738322), o agravante informou não persistir o seu interesse no julgamento do recurso, formulando, na oportunidade, o consequente pedido de desistência (ID 37185474). É o relatório. DECIDO. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando que no presente caso a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado do agravante poderes para tanto (ID 37185475 - págs. 1/2), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Após a certificação do trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora